Tribunal: TJSP
Processo: 1016340-95.2017.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
Embargos à execução fiscal – ICMS – Auto de infração e imposição de multa – Creditamento indevido de ICMS – Ausência de convênio autorizado pelo Confaz – Infração autuada pelo Fisco Paulista – No caso de inexistência de convênio, tem-se que a compensação de ICMS só é admitida envolvendo o quanto efetivamente recolhido no Estado de origem - Medida tomada para evitar 'guerra fiscal' entre os

Ementa:
Embargos à execução fiscal – ICMS – Auto de infração e imposição de multa – Creditamento indevido de ICMS – Ausência de convênio autorizado pelo Confaz – Infração autuada pelo Fisco Paulista – No caso de inexistência de convênio, tem-se que a compensação de ICMS só é admitida envolvendo o quanto efetivamente recolhido no Estado de origem - Medida tomada para evitar 'guerra fiscal' entre os Estados - Decadência afastada – Aplicação do art. 173, I, do CTN – Cinco anos contados do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento deveria ser efetuado – Multa punitiva devida – Redução para 20% do valor do tributo, sob pena de confisco – Juros de mora de acordo com a Selic – Lei no 13.918/09 inconstitucional – Recurso parcialmente provido.